Tribunal: STF
Processo: ARE 1548588
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AS DATAS DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. TEMA 96 DE REPERCUSSÃO GERAL. PERÍODO DE GRAÇA DO ARTIGO 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMAS 147 E 1.037 DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. ALEGADO PAGAMENTO FORA DO PRAZO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. QUESTÃO PRECLUSA. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE CULPA DO DEVEDOR. MULTA POR EMBARGOS PROLERATÓRIOS.



    1. Agravo de instrumento interposto por MONTEIRO ARANHA SA em face de decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0627883-06.1900.4.02.5101, pelo MM. Juízo Federal da 5ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que indeferiu a homologação dos cálculos de complementação apresentados pelo agravante e, ainda, em face de decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos em razão da primeira e impôs multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.



    2. À época da elaboração e do pagamento do precatório, não era devido juros de mora entre sua elaboração e seu efetivo encaminhamento ao Eg. TRF da 2ª Região, só vindo a ocorrer em 2017 com o julgamento do Recurso Extraordinário nº 579.431, em sede de Repercussão Geral (Tema 96). Assim, não pode prosperar a insurgência da apelante.



    3. Quanto aos juros de mora devidos a valores são depositados após o prazo previsto no art. 100 da Constituição Federal, também não observada a mora, uma vez que o ofício requisitório foi encaminhado em 2013 e depositado em 2014.



    4. A multa culminada pelo MM Juízo a quo teve como fundamento o caráter protelatório, pois o questionamento nos embargos reflete exatamente os mesmos pontos do apresentados anteriormente, sendo que não havia na decisão embargada qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material, resta patente o inconformismo do exequente. 5. Agravo de Instrumento desprovido.” (grifei)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput e incisos II, XXII e XXXVI; e 100, § 5º, da Constituição Federal. Pleiteia seja deferida “a indexação pelo IPCA-E ao invés da TR e a incidência dos juros de mora entre a elaboração da conta de liquidação e a expedição de precatório, assim como após o término do prazo constitucional para o seu pagamento, em razão do depósito suplementar que foi feito a destempo pela União Federal”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar em parte.



    Com efeito, no julgamento do RE 579.431, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 30/6/2017, Tema 96 de repercussão geral, em que se discutia a “Incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório”, o Pleno da Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”.



    Consigne-se, outrossim, que, no citado julgamento, não houve modulação dos efeitos da decisão, de forma que não se sustenta o entendimento do Tribunal a quo de que a tese em referência somente seria aplicável aos casos posteriores ao julgamento do referido leading case.



    Demais disso, saliente-se que a eficácia da coisa julgada do título executivo não obsta a observância da jurisprudência do STF a respeito da fixação de juros moratórios e de atualização monetária na execução contra a Fazenda Pública. Assim, cito os precedentes abaixo ementados:



    “Direito processual civil e do Trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário. Precatório. Juros moratórios. Não incidência. Coisa julgada. Não impede a aplicação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios e compensatórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, ou seja, a fixação do período de incidência de juros não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. Precedentes. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo órgão judiciário de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.468.351-AgR, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 6/3/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.179.915-AgR-ED-EDv-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/2/2021)



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PREENCHIDOS. ART. 546, II, DO CPC/1973. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTIPULADO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A FIM DE EXCLUIR A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTABELECIDO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO, COM FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: ‘DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO, NÃO INCIDEM JUROS DE MORA SOBRE OS PRECATÓRIOS QUE NELE SEJAM PAGOS.’” (RE 594.892-AgR-ED-EDv, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/10/2020)



    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 652.059-AgR-EDv, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 2/12/2019)



    “agravo interno em recurso extraordinário com agravo. precatório expedido antes de 25 de março de 2015. art. 100 da constituição federal. período de graça. incidência de juros de mora. impossibilidade. re 591.085. tema n. 147/rg. enunciado vinculante n. 17. re 1.169.289. tema n. 1.037/rg. correção monetária. questão de ordem nas adis 4.357 e 4.425. modulação de efeitos. aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (tr). infringência à coisa julgada. inocorrência. I. Caso em exame. 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, mantendo ótica segundo a qual, a despeito de previsão contida em título judicial transitado em julgado, durante o período de graça constitucional não incidem juros de mora sobre precatórios pagos nesse intervalo, bem assim, por se tratar de requisitório expedido em momento anterior a 25 de março de 2015, mostra-se adequada a incidência, para fins de correção monetária, da taxa referencial (TR). II. Questão em discussão. 2. A controvérsia consiste em definir, considerado o previsto em sentença transitada em julgado, se pode ser afastada a incidência de juros moratórios no período de graça para quitação do requisitório, bem assim se cumpre adotar a TR, para fins de atualização monetária, relativamente a precatório expedido em data anterior a 23.3.2015. III. Razões de decidir. 3. Durante o período previsto no § 1º do art. 100 da Constituição de 1988, na redação anterior à Emenda Constitucional n. 62/2009, e, após, no § 5º do mesmo dispositivo – atualmente no texto conferido pela EC n. 114/2021 –, não incidem juros de mora sobre precatórios que nele sejam pagos. Inteligência do teor do enunciado vinculante n. 17 da Súmula e do julgamento proferido no RE 591.085 (Tema n. 147/RG) e no RE 1.169.289 (Tema n. 1.037/RG). 4. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária quanto a precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO. 5. Título executivo coberto pela eficácia da coisa julgada não impede a observância da jurisprudência do Supremo a respeito da fixação de juros moratórios e de atualização monetária. Precedentes. IV. Dispositivo. 6. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.512.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 19/12/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - Os juros moratórios não são devidos no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (art. 100, § 1º, da Constituição da República), conforme a tese fixada por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 591.085-QO/MS, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 19/2/2009, Tema 147 da Repercussão Geral. II - A jurisprudência desta Suprema Corte fixou entendimento de que a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. III - O disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, é aplicável apenas aos juros de mora sobre os pagamentos feitos em atraso após a Lei n. 11.960/2009. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.504.693-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, 18/11/2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Adicional de Imposto de Renda Estadual – AIRE. Precatórios. 4. Inexistência de ofensa à coisa julgada na imediata aplicação do teor da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.437.409-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/10/2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Precatório. Incidência de juros durante o período de graça. Inadmissibilidade. Enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF. Incidência de juros compensatórios e moratórios nas parcelas sucessivas. Inadmissibilidade. Tema RG nº 147. Ausência de violação à coisa julgada. I. CASO EM EXAME. 1. O recurso. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se deu parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora agravado, para excluir da condenação a incidência de juros durante o período previsto no art. 33 do ADCT. 2. O fato relevante. Discussões acerca de atualização monetária de precatório devido pelo ora agravado, incluindo o respeito à coisa julgada em relação aos critérios anteriormente definidos. 3. As decisões anteriores. O Superior Tribunal de Justiça determinou a realização de cálculo com cômputo de juros compensatórios e moratórios de forma linear, durante o período integral da conta. Em decisão monocrática, o Supremo Tribunal Federal determinou a exclusão da incidência de juros moratórios e compensatórios, salvo, quanto a estes últimos, se tiver havido pagamento das parcelas sem a observância ao disposto no art. 33 do ADCT. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 4. O presente recurso discute a inadimplência da agravada em relação ao pagamento do precatório tratado no processo, a coisa julgada, a aplicabilidade do Tema RG nº 132 ao caso e a não atenção, pelo ora agravado, aos requisitos para conhecimento de recursos anteriormente interpostos. III. RAZÕES DE DECIDIR. 5. Ao caso, aplica-se o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF desta Corte (‘Durante o período previsto no § 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’). 6. Impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo. 7. A aplicação da tese firmada no julgamento do mencionado Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada. 8. Matéria discutida no recurso extraordinário foi prequestionada. Agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade atacou seus fundamentos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.424.987-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 16/9/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.2.2024. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. COISA JULGADA INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 17. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO. 1. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não incidem juros moratórios sobre os precatórios pagos durante o prazo previsto no 100, § 1º (atual § 5º), da Constituição. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios’. Nesse sentido: RE 1.337.277-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.03.2022. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.460.508-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/6/2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo e constitucional. Precatório. Juros de mora. Incidência apenas no caso de inadimplemento após o período de graça constitucional. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal. 2. Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório. 3. A Suprema Corte também já pacificou o entendimento de que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência de sua jurisprudência. 4. Agravo regimental não provido. 5. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1.371.667-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/2/2023)



    Outrossim, é assente nesta Corte que não incidem juros de mora no período para o pagamento de precatórios previsto no artigo 100, § 5º, da Constituição Federal, e que, havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o “período de graça” (Temas 147 e 1.037 de Repercussão Geral e Súmula Vinculante 17).



    In casu, o Tribunal a quo consignou que o pagamento do precatório se deu dentro do período previsto no artigo 100, § 5º, da Constituição Federal. Destarte, para se chegar a conclusão diversa, seria imperioso reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse viés, transcrevo as ementas infra:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. JUROS DE MORA. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECATÓRIO INTEGRALMENTE PAGO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.(...) 3. Esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1.037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça’. 4. A parte recorrente sustenta que os juros moratórios devem voltar a incidir após escoado o prazo constitucional para o pagamento integral do precatório, ao fundamento de que a Autarquia ‘permanece em mora até os dias atuais, posto que pagou apenas parcialmente o precatório em agosto de 2011’. Em sentido diametralmente oposto, o acórdão recorrido concluiu, com base nas peculiaridades do caso concreto, que o precatório foi pago integralmente e dentro do prazo constitucional. 5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.516.650-AgR, Primeira Turma, Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 3/12/2024, grifei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Precatório expedido anteriormente à Constituição Federal de 1988. Súmula Vinculante nº 17. Inaplicabilidade. Alegada insuficiência dos depósitos. Embargos à execução. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que não incidem juros de mora sobre o pagamento de precatórios durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal – Súmula Vinculante nº 17. 2. In casu, trata-se de precatório expedido anteriormente à Constituição Federal de 1988 relativamente ao qual se alegou insuficiência dos respectivos depósitos realizados pela Fazenda Pública, a qual foi confirmada pelo tribunal de origem. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.279.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/6/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. NÃO INCIDE JURO DE MORA SOBRE O PRECATÓRIO PAGO NO PERÍODO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA VINCULANTE N. 17 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ATRASO NO PAGAMENTO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 982.018-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/2019)



    Por fim, quanto ao índice de correção monetária aplicável, o acórdão a quo entendeu que a questão estaria preclusa, em razão da ausência de impugnação no momento oportuno. Contudo, referido fundamento não foi impugnado nas razões do recurso extraordinário, de forma que incidem na espécie os óbices das Súmula 283 e 284 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente, pois, nesse caso, a decisão torna-se imodificável. Aplicação da Súmula nº 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Precedentes. 2. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/5/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 707.173-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/4/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014)



    Ex positis, com lastro no artigo 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, PROVEJO o agravo, para, desde já, PROVER PARCIALMENTE o recurso extraordinário, a fim de reformar o acórdão a quo e, assim, determinar a incidência de juros de mora no período entre as datas da conta de liquidação e da expedição do requisitório.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente